Tribunal: TJDFT
Processo: 0729974-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729974-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES, da decisão proferida nos autos do processo de execução movido por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante para adimplemento dos débitos decorrentes das mensalidades escolares de menor. Sustenta a impenhorabilidade do seu salário, alegando que seus rendimentos estão comprometidos e são insuficientes para cobrir as despesas familiares de 4 filhos e ex--esposa desempregada, acrescido da majoração da pensão alimentícia de um dos filhos para 25% do salário bruto e de 10% para quitação de débito junto à FUNCEF. Aduz que sua renda mensal é de R$ 7.109 conforme o contracheque do mês de junho/2025 e que a penhora de 10% da sua remuneração impedirá a manutenção da sua subsistência digna. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade da justiça que defiro nesta oportunidade. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Na origem, cuida-se de execução de dívida decorrente de contrato de serviços educacionais, inicialmente promovida em desfavor de MARIALDA MUNDIM MENDES, e posteriormente estendida ao agravante, por força da solidariedade reconhecida no REsp 2067197-DF. A insurgência recursal se delimita à possibilidade de penhora de vencimentos no percentual de 10% dos rendimentos do agravante. A decisão ostenta o seguinte teor: “(...) A impugnação da parte executada não merece ser acolhida. Conforme precedentes colacionados na decisão que deferiu a penhora aqui impugnada, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. O documento juntado pela parte executada não comprova que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. O executado sequer juntou aos autos o seu contracheque para uma melhor análise da sua renda líquida e as despesas aqui alegadas. Conforme bem ressaltado pelo exequente, na análise da declaração de imposto de renda obtida junto ao sistema INFOJUD, verifica-se que no ano de 2022 o executado auferiu renda de R$ 276.273,00 da Caixa Econômica Federal e, em 2023, R$ 311.037,86 o que equivale a uma média salarial de R$ 26.000,00 considerando o 13o salário, quantia que supera em muito o rendimento habitual médio dos brasileiros. Ressalte-se que cabe ao executado o ônus de comprovar de forma clara e específica que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) deferida nos autos comprometerá suas despesas essenciais, o que não fez. Ressalto, mais uma vez, que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 221279493”. (ID 241046752 dos autos de referência) O colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. No caso, o agravante acostou aos autos o contracheque dos seus vencimentos referente ao mês de junho/2025 acusando o recebimento de R$ R$ 7.176,38 líquidos. Segundo ressai da sua declaração de Imposto de renda, exercício 2023, o agravante possui 3 dependentes, cujas despesas não restaram suficientemente demonstradas. Desse modo, ao menos nessa fase embrionária, a argumentação trazida no presente agravo não indica a sinalização favorável para o deferimento tutela antecipada, na medida em que o credor também tem direito ao resgate do seu crédito, ainda que parceladamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator